Tribunal: TJPA
Processo: 0015688-20.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015688-20.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ALBERTO SILVA DE MATOS, MARCOS ALDRIN SILVA AMORIM, LUIZ ALBERTO RAYOL BRITO, ALMIR SOTERO COSTA FARIAS, KLEITON AMANCIO CABRAL, FRANCISCO CARLOS FAGUNDES CAMPOS, OLGA LUZIA NEVES LIMA, TELMA MONTE DAMOUS, ANDERSON FRANCISCO BEZERRA DE ALMEIDA, ISABEL CRISTINA FERREIRA MARCELINO, MARA JEANNY MONTEIRO LIBERAL SOUSA, JOSE RIBAMAR BOTELHO DE SOUZA, MAX TENTE LINS, ANA REGINA CARVALHO RIBEIRO, ANTONIO PINHEIRO MARINHO, VICENTE DE PAULO MACEDO DOS SANTOS, SERGIO TEIXEIRA DA SILVA, PEDRO DA SILVA SOUZA, DIRCE RODRIGUES BARRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR. PARCELAS PRETÉRITAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de servidores públicos vinculados à Polícia Civil, condenando o ente público ao pagamento de parcelas retroativas da Adicional de Nível Superior, reconhecida em mandado de segurança, correspondente aos cinco anos anteriores à sua impetração. A sentença determinou correção monetária pelo IPCA e juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações da Lei nº 11.960/09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

2) definir se a prescrição quinquenal deve ser contada da data da vigência da Lei n.º 8.910/94 (RJU), considerando a impetração de mandado de segurança e posterior ação de cobrança;

3) analisar a possibilidade de rediscutir a matéria de mérito diante da existência de coisa julgada proferida no Mandado de Segurança;

4) Estabelecer os critérios para correção monetária e juros de mora aplicáveis às parcelas devidas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, nos termos da Súmula nº 85 do STJ e jurisprudência consolidada.

O prazo prescricional quinquenal foi devidamente respeitado, considerando que a ação de cobrança foi ajuizada antes do término do período prescricional iniciado após a decisão transitada em julgado no mandado de segurança.

É vedada a rediscussão de matéria de mérito ou do direito reconhecido em mandado de segurança, sob pena de violação à coisa julgada, conforme precedentes do STJ.

A correção monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros fixados no Tema nº 810 do STF e no Tema nº 905 do STJ, considerando ainda as alterações da Emenda Constitucional nº 114/2021.

Não há comprovação de pagamentos administrativos que justifiquem eventual abatimento do valor devido, sendo incabível a alegação de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

A impetração do mandado de segurança interrompe o prazo prescricional para a ação de cobrança, que volta a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão nele proferida.

O direito reconhecido em mandado de segurança não pode ser rediscutido em ação de cobrança de parcelas pretéritas, sob pena de violação à coisa julgada.

A atualização dos valores devidos à Fazenda Pública deve observar os parâmetros fixados no Tema nº 810 do STF, no Tema nº 905 do STJ e na Emenda Constitucional nº 114/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente); Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e
Luiz Gonzaga da Costa Neto,
à unanimidade, conhecer da apelação cível, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenáripvirtual realizada no período de 09.12.2024 até 16.12.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimneto

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital no processo nº 0015688-20.2014.8.14.0301, que julgou procedente o pedido de servidores públicos vinculados à Polícia Civil do Estado do Pará, autores da ação, para condenar o ente público ao pagamento de parcelas pretéritas da Gratificação de Escolaridade (GNS) reconhecida em mandado de segurança.

A sentença condenou o Estado do Pará a pagar os valores relativos às parcelas retroativas da GNS correspondentes aos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança em 2010, nos termos da prescrição quinquenal.

Os valores seriam corrigidos monetariamente pelo IPCA, conforme decisão do STF nas ADIs 4357 e 4425, com juros de mora incidindo em conformidade com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, considerando as alterações da Lei nº 11.960/09.

A decisão foi fundamentada na comprovação do direito dos servidores à referida gratificação, reconhecido previamente em decisão transitada em julgado em mandado de segurança.

Assim, entendeu-se que o Estado deveria implementar as parcelas retroativas decorrentes do direito reconhecido, respeitando os limites da prescrição quinquenal.

O Estado do Pará, em suas razões recursais, argumenta que a prescrição quinquenal deveria ser contada da data do ajuizamento da presente ação, e não do mandado de segurança, sob pena de beneficiar os autores com um período além do permitido pela legislação.

Quanto à correção monetária e aos juros de mora, sustenta que devem seguir os critérios fixados pela Lei nº 11.960/09 até eventual decisão final em contrário pelo STF no Tema 810, apontando que a aplicação do IPCA carece de respaldo enquanto não houver trânsito em julgado da decisão sobre a matéria.

Argumenta também que a competência para a fixação da remuneração de servidores e a concessão de gratificações é de natureza discricionária e administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la, e que a decisão extrapola a função jurisdicional ao determinar o pagamento das parcelas.

Aponta ainda que já houve implementação parcial do direito reconhecido, razão pela qual é necessário verificar a existência de pagamentos pendentes para evitar enriquecimento sem causa por parte dos autores.

O apelante requer o conhecimento e o provimento da apelação para reformar a sentença, reconhecendo a contagem da prescrição quinquenal a partir da data do ajuizamento da ação, a aplicação integral da Lei nº 11.960/09 para fins de juros e correção monetária e, subsidiariamente, que seja determinado o retorno dos autos à origem para reanálise do
quantum debeatur,
considerando eventuais pagamentos administrativos realizados.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-13097949 - Pág. 01/11.

O Ministério Público protocolou petição alegando a ausência de interesse público primário e relevância social que justifique sua participação no processo.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

A controvérsia do presente processo diz respeito a cobrança de valores retroativos a impetração de Mandado de Segurança – Processo n.º 0000001-57.2010.8.14.0000, em julgamento foi proferido em 08.06.2010, onde foi concedida a segurança aos impetrantes reconhecendo o direito ao recebimento do adicional de nível superior, também denominada gratificação de escolaridade, inclusive houve homologação dos cálculos relativos aos valore retroativos até a impetração em decisão monocrática proferida em março/2015, sendo que, as decisões vieram a transitar em julgado, ensejando a referida cobrança dos valores retroativos dos 05 (cinco) anos anteriores a impetração.

Em relação a preliminar de prescrição, entendo que não pode ser acolhida. Vejamos.

O apelante utiliza-se da vigência da Lei n.º 5.810/94 (RJU) como termo inicial da contagem de prazo, sem nada mencionar em relação as decisões judiciais transitadas em julgado que foram proferidas posteriormente em favor dos impetrantes/apelados e que justificam a ação de cobrança ajuizada, como também deixam evidente a suspensão do prazo prescricional durante a tramitação e o posterior reconhecimento do direito pleiteado.

Daí porque, desconsidera que houve o reconhecimento do direito pelo Judiciário proferido, após a vigência da Lei n.º 5.810/94 (RJU), o que, por si só, afasta a existência de prescrição, tendo em visa que as decisões foram proferidas, respectivamente, em junho/2010 e março/2015, e a ação de cobrança foi ajuizada em 11.04.2014, quando ainda não havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido no Decreto n.º 20.910/32.

Além do que, não demonstrou a existência de negativa do próprio direito após as decisões judiciais mencionadas, para a finalidade de afastar a aplicação do entendimento formulado na Súmula n.º 85 do STJ, por conseguinte, sua alegação carece de sustentação probatória na espécie dos autos e a sentença deve ser mantida.

No mérito, não merece reparos a sentença que condenou o apelante a pagar aos apelados o valor correspondente ao adicional de nível superior (
Gratificação de Escolaridade)
correspondentes a 05 (cinco) anos anteriores a impetração do Mandado de Segurança – Processo n.º 0000001-57.2010.8.14.0000, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, pois a impetração de mandado de segurança ocasiona a interrupção do prazo prescricional, para o ajuizamento de ação de cobrança de valores retroativos a impetração do
Writ
, consoante os seguintes julgados:

“ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.

1. ‘
O acórdão segue a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, já declarada em hipóteses semelhantes à dos autos, no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. A propósito
: AgInt no REsp 1.473.917/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.2.2019. (REsp 1814309/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 05/09/2019)’.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1884574/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELAS PRETÉRITAS AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 1o.-F DA LEI 9.494/1997 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.495.146/MG, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 2.3.2018). AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV DESPROVIDO.

1.
O acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(AgRg no AREsp.
122.727/MG, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.9.2012) (AgInt no AREsp. 1.047.834/SP, Rel.
Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.6.2017).

2. É firme a orientação desta Corte de que a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora, por se tratarem de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício.

3. Quanto aos juros e correção monetária, a questão foi finalmente consolidada nesta Corte, no julgamento do REsp. 1.495.146/MG, Rel.

Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.3.2018, onde se firmou a compreensão de que as condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;

correção monetária: IPCA-E.

4. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e pela SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.”

(AgInt no REsp 1828748/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. PRAZO QUE VOLTA A FLUIR PELA METADE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO NO MANDADO DE SEGURANÇA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança dos valores pretéritos à impetração do mandado de segurança volta a fluir integralmente ou pela metade, a partir do trânsito em julgado da ação mandamental.

2.
A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, de modo que, após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, volta a fluir pela metade o prazo prescricional da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1594281/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

Outrossim, a rediscussão sobre as demais matérias de mérito encontra óbice na existência de coisa julgada, tendo em vista o acórdão proferido no mandado de segurança – processo n.º 0000001-57.2010.8.14.0000.

Isto porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que na ação de cobrança, que visa o pagamento de parcelas pretéritas anteriores à impetração do mandado de segurança, é vedada a rediscussão do direito reconhecido no
Writ,
sob pena de violação a coisa julgada, consoante os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO WRIT. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1.
Conforme jurisprudência do STJ, em Ação de Cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança, é vedado rediscutir direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

2. Recurso Especial provido.”

(REsp 1669480/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.

PARCELAS PRETÉRITAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO. COISA JULGADA. PROVIMENTO NEGADO.

1.
O direito reconhecido em mandado de segurança não pode ser discutido em ação de cobrança que visa ao pagamento de parcelas anteriores à impetração, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no REsp 1158349/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.

PRECEDENTES.

ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA Agravo regimental improvido.”

(AgRg no REsp 998.878/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 15/04/2013)

Assim,
a matéria foi definida de forma pacífica na jurisprudência do TJE/PA à época em que foi proferida a decisão no acórdão do Mandado de Segurança julgado pelas Câmaras Cíveis Reunidas, por conseguinte,
resta caracterizada a existência de direito dos apelados/autores as parcelas objeto da ação de cobrança em questão.

Além do que,
não havendo comprovação de pagamentos administrativo que justifique eventual abatimento do valor devido, entendo incabível a alegação de enriquecimento sem causa.

Por final, em relação aos cálculos de atualizados dos valores devem ser observados os Temas n.º 810 do STJ e Tema n.º 905 do STJ, assim como as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n.º 114/2021, após a sua vigência.

A
nte o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, com os parâmetros de cálculos fixados na presente decisão, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA,

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 17/12/2024